Tribunal: TJPA
Processo: 0819989-30.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819989-30.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ADALBERTO MATIAS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0819989-30.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO: ADALBERTO MATIAS DE LIMA

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS. MAGISTRADO PROFERIU SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENANDO A RÉ A AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO DO AUTOR, A SER REALIZADO NA CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL. RECONHECIMENTO DA HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA NA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A OPERADORA DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO JÁ INICIADO. PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO E DA SAÚDE DO AUTOR

NO ASPECTO FÍSICO E PSICOLÓGICO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA.

-
Trata-se de uma relação consumerista em que o consumidor pretende a assistência do plano de saúde. A interpretação dos dispositivos apontados pela operadora do plano deve ser em favor do consumidor vulnerável.

- O consumidor não pode ser penalizado pela falta de diligência da operadora, em não perceber que havia irregularidade nos pedidos de liberação da medicação da clínica oncológica do Pará, haja vista que agiu de boa fé, buscando apenas realizar o seu tratamento.

- A transferência do tratamento em andamento, para uma clínica credenciada pelo plano, pode implicar em agravamento do estado clínico do autor. Razão pela qual a medida mais prudente é manter a continuidade do tratamento na clínica onde ele foi iniciado, inclusive com autorização da operadora.

- Em que pese a alegação da parte apelante ser fundamentada em dispositivos que a autorizam, a

negar a realização de tratamento em estabelecimentos não credenciados, há de se ponderar o princípio da legalidade com o direito à vida, derivado do princípio da dignidade humana. Prevalência do direito à vida no caso em apreço.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0819989-30.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO: ADALBERTO MATIAS DE LIMA

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”,

proposta Por
ADALBERTO MATIAS DE LIMA
.

Narra a inicial que o autor foi diagnosticado com hepatocarcinoma,( câncer no fígado) e que seu médico prescreveu o

protocolo “Cyramza”, com medicações associadas
, como o melhor tratamento para seu caso.

Aduz que é usuário do plano de saúde UNIMED, e que diante da prescrição do médico, requereu a autorização para a realização do tratamento.

Afirma que a operadora do plano negou a autorização para o tratamento, em razão de uma batalha judicial travada entre o plano de saúde e a clínica onde se trata, tendo recebido apenas uma Declaração emitida pela clínica, onde atesta que a ré se furta em responder à solicitação da medicação.

Em contestação, o apelante alega que não negou a autorização para o tratamento, mas sim não autorizou que fosse realizado na clínica de preferência do apelado, em razão do fato de que o estabelecimento não fazia parte da sua rede credenciada.

Alega ainda, que possui estabelecimentos credenciados na sua rede, aptos a realizá-lo.

Deferido o pedido tutela de urgência papara que a operadora autorizasse

em 48h, o custeio e o tratamento prescrito pelo médico (ID 6551211).

Contestação apresentada no ID 6551532,
na qual

a operadora

alega que não negou a autorização para o tratamento, mas sim que

não autorizou que fosse realizado na clínica de preferência do apelado, em razão do fato de que o estabelecimento não fazia parte da sua rede credenciada.

Alega ainda, que possui estabelecimentos credenciados na sua rede, aptos a realizá-lo.

Réplica no ID 65515515767322

Sentença proferida (ID6551561),
onde o magistrado julgou

procedente a ação para confirmar

a tutela de urgência e determinar que a ré autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico da parte autora, a ser realizado diretamente na Clínica Oncológica do Brasil (Esquema terapêutico protocolo “Cyramza”, com medicações associadas, conforme requisição ID Num. 24469195), enquanto houver indicação médica neste sentido.

Apelação interposta pela UNIMED, onde defende que não tem obrigação legal de autorizar o tratamento prescrito pelo médico do apelado(ID 6551564), alegando que a clínica onde o autor quer realizar o tratamento não é conveniada com o plano e por existirem estabelecimentos na rede credenciada que disponibilizam o mesmo tratamento. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma total da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 6551571).

Petição atravessada pela parte apelada (ID7650925), alegando que a operadora se recusou a fornecer o fármaco indicado pelo médico, em substituição ao anteriormente prescrito sob a justificativa de que se trata de indicação
off label
.

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0819989-30.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO: ADALBERTO MATIAS DE LIMA

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

DA SUSBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO INDICADO PELO MÉDICO DA PARTE APELADA:

Inicialmente, aprecio o pedido de substituição do fármaco pretendido pela parte apelada.

A modificação de fármacos é inerente aos tratamentos médicos, especialmente em doenças como o câncer , de modo que não há ofensa ao princípio da adstrição.

Na hipótese, o autor enfrenta a progressão da doença, razão pela qual o médico assistente substituiu o protocolo das medicações administradas, a fim de combatê-la.

Ressalte-se que os medicamentos em questão, são autorizados pela ANVISA, o que caracteriza abusividade do plano de saúde ao negar o fornecimento da medicação.

A jurisprudência do STJ já tem se manifestado acerca do tema:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. ACRÉSCIMO OU SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES DA LIDE. PRECEDENTES 1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença
. 2. Hipótese em que, considerando o bem jurídico pleiteado na presente demanda, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88)-, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que se falar em julgamento extra petita quando "quando a tutela jurídica é consequência da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e do pedido" (AgInt nos EREsp 1208207/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 24/5/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1706278 MG 2017/0267682-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

O fornecimento da medicação foi recusado pela operadora sob o argumento de que se trata de tratamento off label (ID 7650929).

Tratamento off label consiste no uso de um medicamento, que embora autorizado pela ANVISA, é utilizado para outras indicações, que não as descritas na bula autorizada pelo órgão.

Muitas vezes, o uso off label é necessário, principalmente quando não há alternativas terapêuticas aprovadas para a doença.

No caso específico do autor, a alegação de que a medicação prescrita pelo médico é de uso off label, não é argumento suficiente para justificar a sua negativa. Isto porque o uso da medicação para uma finalidade diferente da registrada é prescrito por um médico que acredita ser a melhor conduta a ser

adotada , para obter um resultado eficaz no tratamento, assumindo a responsabilidade pelas consequências.

A cerca do tem, o STJ possui entendimento consolidado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS.
USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA.

IMPOSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. CONCRETO AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE QUE SE ENCONTRAVA COM A SAÚDE DEBILITADA POR NEOPLASIA MALIGNA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação ajuizada em 18/05/15. Recurso especial interposto em 10/02/17 e concluso ao gabinete em 16/11/17. 2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Temodal para tratar neoplasia maligna do encéfalo, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.
3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).
4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. O recurso especial não é a via adequada para revisão dos fatos delineados de maneira soberana pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. A Lei 9.656/98 ( Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). 7. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).
8. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo
. 9. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica
. 10. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
11. A recorrida detectou o ressurgimento de um problema oncológico que imaginava ter superado e recebeu recomendação médica de imediato tratamento quimioterápico, com utilização do Temodal, sob pena de comprometimento de sua saúde. Esta delicada situação em que se encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo diante de seu histórico clínico. Configurado o dano moral passível de compensação. 12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

(STJ - REsp: 1721705 SP 2017/0267383-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018)

PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO - MÉDICO DE CONFIANÇA DO PACIENTE - EXCLUSÃO DE COBERTURA - ABUSIVIDADE.
Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo. Sob a ótica da legislação consumerista revela-se inaceitável a tentativa das operadoras de plano de saúde de interferir na escolha do procedimento indicado pelo médico do segurado com o escopo de reduzir suas despesas e maximizar seus ganhos.

(TJ-MG - AC: 10702130274070005 Uberlândia, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Embora defeso à parte a alteração do pedido após a citação, sem o consentimento do réu, é pacífico na doutrina e jurisprudência a possibilidade de alteração do fármaco no curso da lide que pleiteia o fornecimento de medicamento, visto que não há modificação dos objetos imediato (fornecer medicamento) e mediato (tutela do direito à saúde e à vida) da demanda.

Evidenciada a necessidade do paciente em receber a referida medicação, em decorrência do agravamento do seu quadro clínico, entende-se pelo provimento do requerimento de substituição do fármaco.

DO MÉRITO:

APELAÇÃO DA UNIMED COOPERATIVA

DE TRABALHO MÉDICO

Das razões deduzidas pela apelante, verifica-se que pretende a reforma da decisão sustentando que não houve negativa na cobertura do tratamento prescrito pelo médico do apelado, afirmando que não é possível o tratamento na clínica indicada pelo pelado, uma vez que o estabelecimento não faz parte da rede credenciada.

Alega que o tratamento é autorizado pelo plano, e pode ser realizado em estabelecimentos credenciados.

A parte

consumidora ao contratar um plano de saúde, tem a expectativa de ver garantida a assistência médica, quando houver a necessidade de tratamento médico.

Afirma a apelante que não autorizou a realização do tratamento médico na Clinica Oncológica do Brasil, em razão do fato de que o estabelecimento estaria fora da sua rede credenciada, e que sua conduta estaria amparada pela
RN 259/2011- ANS e pela Lei nº 9.656/98
. Contudo, alega que o tratamento pretendido pelo apelado é disponibilizado nos estabelecimentos que fazem parte de sua rede credenciada e que estariam disponíveis.

No caso em exame, malgrado à argumentação do plano de saúde ser fundamentada nos instrumentos legais mencionados, trata-se de uma relação consumerista, e que ainda envolve tratamento de saúde.

De modo que a situação de vulnerabilidade inerente ao consumidor nas relações de consumo, quando se trata de preservar a saúde e a vida do consumidor, torna-se extrema.

Desta forma, em razão da hipervulnerabilidade do autor no caso em tela, o contrato em exame deve ser interpretado de maneira mais favorável ao apelado, por força do art. 47 do CDC.

O que significa dizer, que a interpretação dos

dispositivos inovados pela parte devem ser flexibilizados. Considerando que o a prestação da assistência já vinha sendo prestada pelo plano.

Ainda que tenha havido má fé por parte da Clínica Oncológica do Pará, estabelecimento credenciado pelo plano,

ao realizar os pedidos para o fornecimento da medicação, , sendo que o tratamento era realizado pela clínica oncológica do Brasil, o consumidor não pode ser penalizado pela negativa da concessionária.

Se o tratamento foi iniciado na clínica não credenciada, e só posteriormente a operadora do plano foi perceber, o consumidor não pode ser prejudicado pela falha da operadora, que deveria ter sido mais diligente em coibir essas supostas fraudes.

Mesmo porque não se constata nos autos a sua comprovação.

Ao procurar a clínica, o autor agiu de boa

fé, desconhecendo a existência de qualquer pendência entre a clínica e a operadora do plano. Buscando apenas o tratamento para sua enfermidade.

Em que pese, a operadora do plano alegar que possui estabelecimentos aptos a realizar o tratamento de maneira eficaz ao paciente, deve-se considerar que o autor é portador de câncer, uma doença grave, com alto risco de progressão e que envolve não só a condição fisiológica do paciente, mas também o seu

estado psicológico.

O paciente portador da doença necessita de todo o amparo, de maneira que a confiança no médico e na equipe que administra seu tratamento, é de fundamental importância para que se sinta seguro e mantenha o seu equilíbrio emocional.

A mudança no estabelecimento e na equipe médica, nas circunstâncias do caso, poderia implicar no agravamento

do quadro clínico do paciente.

Ademais, ainda que a operadora do plano argumente que dispõe de clínicas aptas a realizar o tratamento na rede credenciada, não comprovou que os estabelecimentos mencionados vão oferecer ao paciente, um tratamento

nos mesmos padrões que o recebido na clínica oncológica do Brasil.

Corroborando com esses fundamentos, destaco o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER DE CÓLON – DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA APÓS O INÍCIO DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – PRÉVIA COMUNICAÇÃO – ART. 17, §1º, DA LEI 9.6546/1998 –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE –

MODIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO QUE RETARDARIA PERFICIENTE EXECUÇÃO DO TRATAMENTO – RISCO DE VIDA – URGÊNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pertinente a continuidade de tratamento médico em clínica descredenciada pela operadora do plano de saúde. 2 – Paciente, ora agravante, que foi diagnosticada com câncer de cólon, com alto risco e irressecável (impossibilidade de realizar cirurgia), sendo prescrito o protocolo "Folfox + Avastin", com medicações associadas. 3 – Substituição de entidade hospitalar em razão do seu descredenciamento, após iniciado tratamento pelo paciente que, exige, além da disponibilização de outro equivalente, a prévia comunicação pela operadora do plano aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, a teor do art. 17, §1º, da Lei 9.656/1998.

4 – Hipótese em que não se observa demonstração inequívoca pela operadora do plano de saúde, ora agravada, do cumprimento do disposto no art. 17, §1º, da Lei 9.6546/1998, o que, por si só já enseja a necessidade de continuidade do tratamento da agravante na clínica médica em que realizou seu acompanhamento
.

5 – Autora/agravante que já se submeteu a todo o acompanhamento e a avaliação, com indicação de tratamento, com o médico Dr. Luís Eduardo Werneck de Carvalho, junto a Clínica Oncológica do Brasil, sendo obstado o início/continuidade do tratamento em razão de posterior ruptura do convenio entre o referido hospital e a operadora de plano de saúde agravada. 6 – Considerando a gravidade da enfermidade que a acomete a agravante, resta indene de dúvida que a modificação do profissional médico retardaria ainda mais a perficiente execução do tratamento, sendo o tempo, na hipótese, fundamental e decisivo no sucesso do tratamento, o que, denota o patente risco de dano de grave ou de difícil reparação.

7 – Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Provido para, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, determinar que a operadora de plano de saúde, além do fornecimento do tratamento prescrito, assegure a continuidade do tratamento da autora/agravante na Clínica Oncológica do Brasil, sob pena de multa no patamar já fixado na origem, mantendo a decisão vergastada em seus demais termos.
(grifei)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809998-60.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/02/2022 )

Com efeito, considerando todos os

direitos e princípios observados na hipótese em exame, o bem maior a ser tutelado é o direito à vida, que deve ser interpretado em

consonância com o princípio da dignidade humana. Assim, não se vislumbra garantir apenas o tratamento médico, mas sim um tratamento realizado de forma a preservar a dignidade, a segurança

e a liberdade pessoal do paciente em poder escolher o profissional de sua confiança que vai assisti-lo durante um tratamento difícil, que provoca

efeitos colaterais agressivos e desconfortáveis.

Assim, ao sopesar o direito à vida, bem como o princípio da dignidade humana, com o princípio de legalidade, invocado pela apelante, há de se ponderar que não se trata

apenas da

prestação de um serviço, mas sim de uma

prestação de serviço a um ser humano,

que luta contra uma doença grave, que progride rapidamente. De maneira que o que deve prevalecer na situação em exame, é o direito à

vida.

3.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada
em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024